Tribunal: TJBA
Processo: 8033651-05.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Conselho da Magistratura

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033651-05.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Conselho da Magistratura

APELANTE: CONSTRUNOX CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI

Advogado(s)
:
MARIANA LAURIA BORDIN CAMARGO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO REGISTRAL IMOBILIÁRIO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULAS IMOBILIÁRIAS POR NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. VÍCIOS INSANÁVEIS NOS REGISTROS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA. REMEMBRAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, CONTINUIDADE E ESPECIALIDADE. NECESSIDADE DE CITAÇÃO DOS TITULARES REGISTRAIS. NULIDADE PARCIAL POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CANCELAMENTO PARCIALMENTE MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de providências formulado pelo juízo corregedor, determinando o cancelamento da matrícula n.º 156.882, referente à área de 466.758,00m2 (Fazenda Harmonia), bem como o encerramento das matrículas n.º 73.226, 122.649 (atual n.º 161.166), 96.817 e demais que lhe deram origem, além do cancelamento da matrícula n.º 73.331, relativa à área de 62.991,00m2 (Fazenda Valéria), ambas situadas na zona suburbana de Salvador/BA, em razão de vícios formais e nulidades de pleno direito que comprometeriam a legalidade e a segurança do sistema registral. A parte apelante sustenta, em síntese, a prescrição da pretensão de cancelamento, a validade dos registros e, de forma subsidiária, pleiteia a modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a nulidade absoluta de registros imobiliários está sujeita a prazo prescricional; (ii) estabelecer se a decisão judicial pode cancelar matrícula de imóvel sem prévia citação dos titulares registrários, em procedimento administrativo de pedido de providências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade absoluta de registros imobiliários, por decorrer de vício de legalidade, não se submete a prazo prescricional, nos termos do art. 169 do Código Civil, da Súmula 473 do STF e do art. 214 da Lei de Registros Públicos (LRP).

A atuação do Poder Judiciário em sede administrativa, para restaurar a legalidade do registro, encontra respaldo no princípio da autotutela da Administração Pública, autorizando o cancelamento de ofício de registros eivados de vícios insanáveis.

A alegada prescrição de 10 anos, com base no art. 205 do Código Civil, não se aplica a registros nulos, os quais não geram direitos nem produzem efeitos jurídicos válidos, conforme jurisprudência pacífica do STJ e de Tribunais Estaduais. Preliminar rejeitada
.

A ausência de documentação técnica indispensável (plantas, memoriais e alvarás) no acervo da serventia, associada à inexistência de protocolo, compromete a validade do ato registral, que se revela nulo ab initio por inobservância dos requisitos formais
exigidos pela Lei n.º 6.015/1973.

A inexistência de correspondência entre as áreas unificadas e as matrículas de origem, somada à ausência de encerramento formal das matrículas pretéritas, afronta os princípios da especialidade, continuidade e legalidade do registro público.

A prática de remembramento irregular, com ampliação indevida da área sem respaldo em título válido e sem autorização do Município, configura violação do art. 234 da LRP, resultando em nulidade de pleno direito do registro.

O vício de ausência de citação dos atuais proprietários tabulares da matrícula n.º 73.331 compromete a validade da decisão no ponto, por ofensa ao devido processo legal e ao contraditório, nos termos do art. 5º, incisos LIV e LV, da CF.

A jurisprudência do CNJ e do STF exige, mesmo em procedimentos administrativos, a prévia oitiva dos interessados quando o ato administrativo puder atingir diretamente direitos patrimoniais, sob pena de nulidade.

O bloqueio da matrícula n.º 73.331, em caráter preventivo, é medida adequada à preservação do patrimônio registral enquanto se promove a regular citação dos titulares registrários.

A tutela recursal de urgência para desbloqueio da matrícula n.º 156.882 resta prejudicada diante da manutenção do cancelamento por vício insanável.

IV. DISPOSITIVO

13.

Recurso parcialmente provido
para manter o cancelamento da matrícula n.º 156.882 e das matrículas que lhe deram origem, bem como reconhecer a nulidade parcial da sentença quanto à matrícula n.º 73.331, com retorno dos autos à origem para regular citação dos titulares registrários.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8033651-05.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante CONSTRUNOX CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Conselho da Magistratura do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sa
lvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Roberto Maynard Frank

Corregedor Geral da Justiça

Procurador (a) da Justiça